Tribunal: TJES
Processo: 5000001-13.2016.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-13.2016.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO ANTONIO ZAMPIROLI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA ESPECÍFICA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), após o ente público supostamente não ter se manifestado sobre o falecimento do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foram preenchidos os requisitos legais e procedimentais para a extinção da execução fiscal por abandono da causa; e (ii) verificar a validade da intimação realizada quando inexiste a advertência específica para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias e ocorre falha da serventia no cumprimento de diligência determinada pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a ocorrência de dois atos sucessivos e obrigatórios: a intimação do patrono da parte e a posterior intimação pessoal da própria parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

Embora a intimação via portal eletrônico seja considerada pessoal para a Fazenda Pública (art. 183, § 1º, do CPC), o ato de comunicação deve obrigatoriamente conter a finalidade específica de suprir o abandono sob pena de extinção.

Configura erro de procedimento a extinção do feito baseada em certidão de decurso de prazo de intimação pretérita quando a serventia judicial ignora determinação posterior e urgente do magistrado para nova intimação da parte.

A inobservância da regularidade procedimental e a ausência de intimação específica com a advertência legal impedem a caracterização do abandono e tornam a extinção do feito prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, após a inércia do patrono.

No caso da Fazenda Pública, a intimação eletrônica deve portar advertência expressa quanto à penalidade de extinção para que seja considerada válida para fins de reconhecimento de abandono processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001151-05.2016.8.08.0050, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença de ID.16684607, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES,
que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID.16684611), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de erro material, uma vez que o juízo de origem considerou que o Estado se manteve inerte após uma suposta segunda intimação que, em verdade, jamais ocorreu;
(ii)
a inexistência de intimação pessoal específica para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC;
(iii)
que a certidão de decurso de prazo (ID 16684604) refere-se à primeira intimação, não tendo sido processada a nova diligência determinada pelo próprio magistrado no despacho de ID 16684603; e
(iv)
a necessidade de anulação da sentença para que o feito prossiga, especialmente diante da notícia de falecimento do executado, o que demanda o redirecionamento ou a citação de co-responsáveis.

Em análise detida dos argumentos do ente público estadual, entendo que a sua irresignação merece acolhida.

Cumpre registrar que a presente ação de execução fiscal foi intentada em 2016 em desfavor de João Antônio Zampiroli, objetivando o pagamento da dívida constante da CDA n° 04786/2015, no valor de
R$ 448.375,41
(quatrocentos e quarenta e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Após tentativa de citação postal, sobreveio a informação, em dezembro de 2018, de que o executado teria falecido, o que ensejou a prolação do despacho em 19/12/2018, determinando a intimação do exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, ordem esta que foi reiterada "com urgência" pelo juízo em 26/03/2019.

Em 04 de abril de 2019, o MM. Juízo julgou extinta a pretensão sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a Fazenda Pública abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Naquela ocasião, o magistrado sentenciante consignou que as providências de intimação do advogado e a posterior intimação pessoal da parte autora, necessárias para a configuração do abandono nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, teriam sido devidamente observadas.

Como se verifica, cinge-se a controvérsia a aferir se foram preenchidos os requisitos legais para a extinção prematura da execução fiscal, especificamente quanto à necessidade de intimação pessoal prévia da Fazenda Pública e a regularidade do procedimento de intimação no caso concreto.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, CPC) pressupõe a ocorrência de dois atos sucessivos: a intimação do patrono da parte e, obrigatoriamente, a intimação pessoal da própria parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. 2. Nesses termos, diante da falta de preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se desacertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001151-05.2016.8.08.0050, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SOB PENA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80. 2. Cabível a extinção do processo por abandono se, após pessoalmente intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção por abandono, quedar-se inerte. 3. Recurso provido. Sentença anulada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001744-46.2015.8.08.0021, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/11/2024).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa.
A propósito: AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.2. No entanto, após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Como se depreende, a
ratio decidendi
de tais julgados baseia-se na interpretação literal e sistemática do art. 485, § 1º, do CPC, que visa conferir uma última oportunidade ao autor antes da perda do interesse processual pelo Estado-juiz.

No caso, observa-se que o magistrado de piso, agindo com acerto inicial, proferiu despacho determinando que se cumprisse "com urgência" a intimação do exequente (ID 16684603). Ocorre que, compulsando detidamente o histórico dos autos eletrônicos, verifica-se que tal comando judicial não foi efetivado pela serventia, pois limitou-se a expedir uma certidão (ID 16684604) remetendo ao prazo de uma intimação pretérita (de janeiro de 2019), sem realizar a nova comunicação com a advertência específica de extinção exigida pela lei e determinada pelo juízo.

Ademais, tratando-se de processo eletrônico, embora a intimação via portal eletrônico seja considerada pessoal para a Fazenda Pública (art. 183, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006), é indispensável que o ato de comunicação contenha a finalidade específica de suprir o abandono sob pena de extinção.

O cerceamento de defesa e o erro de procedimento restam evidenciados quando o juiz sentencia o processo acreditando que a parte foi duplamente intimada, quando, faticamente, a secretaria ignorou a última ordem de intimação urgente.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a extinção foi prematura e desprovida da regularidade procedimental necessária para validar o abandono da causa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia, após o alentado voto proferido pela eminente Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
.

Após detido exame do caderno processual, acompanho integralmente o entendimento da Relatora, apresentando os fundamentos que reforçam a necessidade de anulação da sentença terminativa.

Rememorando, trata-se de execução fiscal ajuizada em 2016 para a cobrança de créditos tributários substanciais.

O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sob o argumento de que a Fazenda Pública permaneceu inerte após ser instada a se manifestar sobre o falecimento do executado.

A insurgência recursal repousa na tese de que não houve o cumprimento dos requisitos formais indispensáveis para a configuração do abandono, notadamente a falta de intimação pessoal específica com a cominação de extinção.

Ao rigor da legislação a
extinção do feito por abandono não é uma sanção automática.

Conforme disposto no Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 485, § 1º, impõe uma
condição de procedibilidade
inafastável: a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias.

No caso da Fazenda Pública, embora a intimação via portal eletrônico seja considerada pessoal, o conteúdo do ato comunicativo deve ser estrito e inequívoco. Não basta a mera intimação para "manifestar-se" ou a utilização de expressões genéricas como "sob as penas da lei". É imperativa a
advertência expressa
de que a inércia resultará na extinção do processo.

Destaco, que o modelo de processo cooperativo adotado pelo CPC/2015 exige que o magistrado previna a ocorrência de vícios sanáveis.

Nesse sentido, a extinção prematura, sem que tenha sido dada à Fazenda Pública a oportunidade clara de evitar a perda do interesse processual, configura o que a doutrina e a jurisprudência dominante deste Tribunal denominam "decisão surpresa".

A ausência de advertência específica na intimação impede a extinção, pois o exequente deve ter ciência exata da consequência gravosa de sua eventual omissão.

Verifica-se, no voto condutor, que houve uma falha no mecanismo judiciário local, inclusive o magistrado chegou a determinar a intimação "com urgência" (ID 16684603), mas a serventia apenas certificou o decurso de um prazo anterior, sem processar a nova diligência com a carga coercitiva necessária.

Desta forma, sentenciar o feito com base em uma intimação inexistente ou defeituosa caracteriza cerceamento de defesa e erro de procedimento.

Ressalto, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o reconhecimento do abandono processual exige o preenchimento cumulativo da inércia por mais de 30 dias e a intimação pessoal subsequente com advertência clara (TJES, AC 5001151-05.2016.8.08.0050).

Dessa forma, inexistindo a regular intimação da Fazenda Pública com a cominação de extinção, a sentença padece de nulidade, devendo os autos retornar à origem para que o Estado possa promover o redirecionamento da execução ou a citação dos corresponsáveis.

Pelo exposto,
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA
para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença recorrida.

É como voto.